Tribunal: TJES
Processo: 5004903-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004903-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULIA MAGLIANO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004903-19.2023.8.08.0024.
Recorrente/Recorrida: GIULIA MAGLIANO RODRIGUES.
Recorrente/Recorrido: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente,
Giulia Magliano Rodrigues,
visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA COM A COBRANÇA DE VALORES BEM MAIORES DO QUE OS HABITUAIS, LANÇADOS NOS BOLETOS DE COBRANÇA DE SUA MENSALIDADE, COM VENCIMENTO EM 15/02/2023 E 28/02/2023. NARRA QUE SOLICITOU INFORMAÇÕES JUNTO À RÉ, QUE, POR SUA VEZ, ALEGOU QUE O REAJUSTE DA MENSALIDADE SE DEU EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DO PLANO, REALIZADA A PARTIR DE 30/12/2022, DE 523464 - 523464 AMB-HOSP-OBS-ESPECIAL OURO-PART-REEMBOLSO PARA 521464 - 521464 AMB-HOSP-OBS-MASTER OURO-PART-REEMBOLSO. CONTUDO, A AUTORA SUSTENTA QUE NÃO SOLICITOU NENHUMA MUDANÇA DE PLANO. DE MODO QUE, REQUER, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, "QUE A REQUERIDA, NO PRAZO DE 05 DIAS, PROMOVA A SUBSTITUIÇÃO DAS FATURAS COM VALOR DA MENSALIDADE DEVIDA, SEM AS COBRANÇAS INDEVIDAS E ABUSIVAS." NO MÉRITO, REQUER QUE SEJA DECLARADA, ANTE A ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE, A NULIDADE DA ALTERAÇÃO DO PLANO, INCLUSIVE DOS VALORES RETROATIVOS, DEVENDO A OPERADORA REQUERIDA, CANCELAR AS COBRANÇAS E EMITIR NOVO BOLETO DE MENSALIDADE PARA PAGAMENTO COM PRAZO DE 05 DIAS, BEM COMO QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DOS VALORES REFERENTE AS MENSALIDADES COM VENCIMENTO 15/02/2023 E 28/02/2023, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com base no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e, em consequência, declaro a nulidade da alteração do plano 523464 - 523464 AMB-HOSP-OBS-ESPECIAL OURO-PART-REEMBOLSO para 521464 - 521464 AMB-HOSP-OBS-MASTER OURO-PART-REEMBOLSO, inclusive dos valores retroativos, devendo a operadora Requerida c CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, cancelar as cobranças emitidas desde a fatura com vencimento em 15/02/2023 e emitir os novos boletos de mensalidade para pagamento com base no plano anterior, qual seja, 523464 - 523464 AMB-HOSP-OBS-ESPECIAL OURO-PART-REEMBOLSO, a partir de fevereiro de 2023 anexando aos autos para compensação com os valores depositados judicialmente pela Autora e o valor remanescente deve ser adimplido pela parte Autora. Quanto as coparticipações permito a inclusão nos referidos boletos desde que documentalmente comprovadas em sede de cumprimento de sentença. Declaro a nulidade dos valores referente as mensalidades com vencimento 15/02/2023 e posteriores. Torno definitiva a tutela antecipada concedida devidamente cumprida. Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.’’.

(3). RECURSO DA PARTE RÉ CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E COM ELE A REFORMA TOTAL DA R. SENTENÇA.
(3.1). RECURSO DA PARTE AUTORA GIULIA MAGLIANO RODRIGUES.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, A FIM DE QUE SEJA CONCEDIDO OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E SEJA A SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, JÁ QUE NÃO HÁ FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE MODIFICAR A R. DECISUM, JÁ QUE O PRESENTE RECURSO, BASEIA-SE APENAS NA IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE.
(4.1). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA GIULIA MAGLIANO RODRIGUES NÃO APRESENTADAS. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.

EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM ENTIDADE DE AUTOGESTÃO É REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL E PELA LEI 9.656/98, SÚMULA 608 DO STJ. A HIPÓTESE DOS AUTOS CONSISTE
EM AFERIR A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE REQUERIDA QUANTO AO VÍCIO DE ALTERAR O PLANO DE SAÚDE DIVERSO DO CONTRATADO PELA DEMANDANTE, BEM COMO, SE DEVIDO ESSA FALHA A AUTORA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM, APÓS ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO, VERIFIQUEI TER A REQUERENTE COMPROVADO QUE CONTRATOU O PLANO
523464 AMB-HOSP-OBS-ESPECIAL OURO-PART-REEMBOLSO
COM A PARTE ADVERSA. NO CASO EM COMENTO RESTOU INCONTROVERSO A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO PELA AUTORA QUE, CONTRATOU E PAGOU PELO PLANO, SEM NENHUMA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, SE VIU OBRIGADA A PAGAR POR UM VALOR EXORBITANTE DE SUA MENSALIDADE, EM CLARA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ASSEGURADO AO CONSUMIDOR PELO ART. 6º, III E IV DA LEI Nº 8.078/90 E PELO ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PORTANTO, IMPERIOSA A ALTERAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA REQUERENTE A FIM DE QUE O SERVIÇO VOLTE PARA O PLANO ANTERIOR, NOS TERMOS AVENÇADOS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA FUNÇÃO SOCIAL E "PACTA SUNT SERVANDA".

QUANTO AO DANO MORAL INDENIZÁVEL, RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE RECORRIDA, HAJA VISTA QUE MIGROU INDEVIDAMENTE O AUTOR DO PLANO TELEFÔNICO DO
PRÉ-PAGO PARA UM PLANO CONTROLE. PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DO REQUERIDO A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. NO CASO EM ANÁLISE, NÃO RESTOU COMPROVADO PELA AUTORA O DANO SOFRIDO. CONTUDO, NÃO RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDUTA CAPAZ DE ABALAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, APENAS UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O QUE CAUSOU APENAS MERO DISSABOR AO RECORRENTE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

(7).
RECURSO DA AUTORA - GIULIA MAGLIANO RODRIGUES - CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).
RECURSO DA RÉ - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM
R$ 1.000,00, (MIL REAIS)
, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.
PORÉM SUSPENSA, FACE À PARTE
GIULIA MAGLIANO RODRIGUES
,
ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)